Tribunal: TJES
Processo: 5000163-33.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-33.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO LUCAS ALVES BITTENCORT MOREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE/CONTA-SALÁRIO. RETENÇÃO DE VENCIMENTOS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30% DA LEI Nº 10.820/2003 AO DÉBITO EM CONTA. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 50% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional proposta por BRENO LUCAS ALVES BITTENCOURT MOREIRA contra o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A), contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e limitou os descontos mensais do contrato (Cédula de Crédito Bancário nº 16-080726-00) a 50% da remuneração líquida do autor, afastando indenização por dano moral, após migração dos descontos de folha para débito em conta corrente em razão de redução remuneratória decorrente de afastamento por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção de descontos em conta corrente, após ciência da redução salarial, e a consequente negativação configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; (ii) estabelecer se é aplicável ao débito em conta corrente a limitação de 30% prevista no art. 1º da Lei nº 10.820/2003, ou se deve prevalecer a limitação fixada em 50% da remuneração líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ), e a responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), ressalvadas as excludentes legais (CDC, art. 14, § 3º, II).

O contrato prevê autorização expressa para débito em conta (inclusive por “termo de autorização/revogação de débito em conta de depósito ou conta-salário”), com obrigação do titular de manter provisão de fundos, de modo que os descontos decorrem de autorização do correntista e dos riscos inerentes ao mútuo.

A negativa de renegociação do percentual de débito, por si, não caracteriza defeito na prestação do serviço quando existe autorização contratual para a forma de cobrança pactuada.

A negativação e os descontos constituem consequência do inadimplemento e se inserem no exercício regular do direito da instituição financeira, inexistindo ato ilícito apto a configurar dano moral nas circunstâncias do caso.

A limitação de 30% do art. 1º da Lei nº 10.820/2003 refere-se a desconto compulsório em folha em empréstimo consignado, não se aplicando, por analogia, aos contratos com cláusula de desconto em conta corrente.

A jurisprudência do STJ considera válidos os descontos em conta corrente quando há autorização expressa do correntista e afasta a limitação de 30% para essa modalidade, por se tratar de hipótese distinta do consignado em folha.

Como o autor anuiu com a cobrança diretamente em conta para pagamento da Cédula de Crédito Bancário nº 16-080726-00, a limitação legal de 30% é inaplicável, e a limitação judicial de 50% da remuneração líquida permanece adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Descontos em conta corrente autorizados expressamente pelo correntista, ainda que incidentes sobre verba remuneratória, não se confundem com desconto consignado em folha e, ausente defeito do serviço, não ensejam dano moral por configurarem exercício regular de direito.

A limitação de 30% prevista no art. 1º da Lei nº 10.820/2003 aplica-se ao empréstimo consignado com desconto em folha e não pode ser estendida, por analogia, aos contratos com débito em conta corrente autorizados pelo correntista.

Havendo anuência do consumidor para débito em conta para satisfação de cédula de crédito bancário, é válida a limitação judicial fixada em 50% da remuneração líquida, quando mantida a distinção entre as modalidades de desconto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; Lei nº 10.820/2003, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.923.537/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000163-33.2023.8.08.0019

APELANTE:

BRENO LUCAS ALVES BITTENCORT MOREIRA

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BRENO LUCAS ALVES BITTENCOURT MOREIRA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e limitou os descontos mensais do contrato de empréstimo consignado ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração líquida recebida pelo autor.

Em suas razões de id. 17107015 sustenta, em síntese, a existência de ato abusivo da instituição financeira, que prosseguiu com a retenção integral de seus vencimentos em conta corrente, após ser informada da redução salarial.

Aduz que o referido desconto ensejou, para além da retenção integral de seus vencimentos, sua negativação e registro em órgãos de proteção ao crédito.

E mais: o ilícito lhe trouxe grande abalo psicológico e sofrimento, sendo mister a condenação do apelado em danos morais.

Alega, ainda, ser devida a limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% sobre o salário líquido vigente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sustentou o demandante na petição inicial que firmou Cédula de Crédito Bancário de nº 16-080726-00, na modalidade de empréstimo consignado, junto ao Banco Banestes S/A, no valor de R$ 75.794,02 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e dois centavos), descontados mensalmente em sua folha de pagamento no importe de R$ 1.341,86 (mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Alega que em razão de problemas psicológicos, foi afastado de sua atividade laboral de policial militar por invalidez, de modo que sua remuneração foi reduzida para um salário-mínimo e a amortização passou a ser descontada diretamente de sua conta corrente.

Assevera que o referido desconto passou a atingir a integralidade de seu rendimento e, mesmo após tentativa de renegociação do contrato com revisão das parcelas, a providência foi negada pela instituição financeira, a qual, inclusive, o incluiu em cadastro de inadimplentes.

Postulou, portanto, a revisão contratual, de modo a limitar os referidos descontos de sua conta corrente, bem como a indenização de danos morais ocasionada pela falha na prestação do serviço.

Pois bem.

De início, rememoro que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ).

Em consequência, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (Art. 14 do CDC).

Há casos, porém, em que o fornecedor não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda,
se provar que o defeito na prestação do serviço não existe
, conforme regra do art. 14, §3°, II, do CDC.

No caso em discussão, alega o autor ter sofrido danos extrapatrimoniais, haja vista que a instituição financeira prosseguiu com os descontos em sua conta corrente, embora ciente de sua alteração salarial.

Nada obstante, verifica-se do contrato entabulado entre as partes que o autor, ciente dos riscos inerentes à natureza do contrato de empréstimo celebrado, permitiu que os descontos fossem realizados em sua conta corrente, anuindo, inclusive, com o instrumento anexo denominado “termo de autorização/revogação de débito em conta de depósito ou conta-salário”, que previa em seu parágrafo quarto a necessidade de manutenção de fundos em conta. Veja-se:

Parágrafo Quarto: “o
(s) Titular(es) se obriga(m) a manter a necessária provisão de fundos para tal fim,
ficando sob a responsabilidade dos mesmos os encargos decorrentes de eventual inexistência de saldo insuficiente
”.

Assim, em que pese a negativa da instituição financeira em renegociar o percentual de dedução da conta corrente do autor, verifico inexistir falha na prestação do serviço capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida.

Afinal, o desconto e a inscrição em órgão de proteção de crédito constituem consequência lógica do inadimplemento do contrato de empréstimo e decorrem, em verdade, do exercício regular do direito da instituição financeira.

Não verifico, portanto, hipótese de reparação por danos morais.

O apelante insurge-se, em sequência, quanto ao percentual de dedução de sua conta corrente, fixado pelo magistrado
a quo
no patamar de 50% (cinquenta por cento).

Quanto ao tema, o art. 1º, da Lei nº 10.820/2003, prevê a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% sobre a remuneração líquida do consumidor, na hipótese de empréstimo consignado.

Por sua vez, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de cédula de crédito bancário com desconto em conta corrente, tal limitação ao patamar de 30% (trinta por cento) não se aplica. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2.
Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.
Precedente da 2ª Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2ª Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1922486 CE 2021/0044958-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 2.
Não caracterizam prática de ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, os descontos efetuados na conta corrente do autor, pela instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo, devidamente autorizados em cláusula contratual expressa
. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1923537 MG 2021/0208252-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) (grifei)

Na hipótese dos autos, em que pese a relação entre as partes se tratar, inicialmente, de empréstimo consignado com dedução na folha de pagamento, infiro dos documentos de id. 17107007 que o autor anuiu posteriormente com a cobrança diretamente em sua conta corrente, para a finalidade específica de honrar com os pagamentos atinentes à obrigação contraída por meio da cédula de crédito bancário nº 16-080726-00.

Assim, entendo que a limitação da dedução em 30% dos rendimentos líquidos não se aplica ao caso em tela, revelando-se correta a sentença ao reconhecer a limitação dos descontos em até 50% da remuneração líquida do autor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de fixação no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)